Tribunal: TJMT
Processo: 0001919-52.2015.8.11.0087
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001919-52.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEILDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.708.321-70 (RECORRENTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA E LEVADA AO PÁTIO DO DETRAN – BEM POSTERIORMENTE FURTADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – PRECEDENTES DO E. TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O DETRAN possui natureza jurídica de autarquia estadual e, por isso, possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia financeira e administrativa, nos termos do artigo 1o da Lei Estadual no 3.844/1977.

Conforme precedentes do E. TJMT “o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de furto de motocicleta apreendida no pátio do Ciretran”.

Diante da autonomia administrativa e financeira, se tratando de pessoas jurídicas distintas, há que se manter a extinção do feito por ilegitimidade passiva do Estado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que o DETRAN é pessoa jurídica distinta e, por isso, verdadeiro legitimado passivo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o real prestador dos serviços sob a alçada do Detran é o Estado de Mato Grosso, portanto, este responde solidariamente pelos danos causados por aquele”.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento envolve discussão quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso por dano material e moral decorrente do furto de motocicleta apreendida e que estava no pátio do Detran.

Pois bem.

O ponto controvertido é de simples solução, pois envolve regras de Direito Administrativo e de Responsabilidade Civil do Estado, as quais determinam que em se tratando de entes públicos com personalidades distintas, não há se falar em responsabilidade solidária.

O DETRAN possui natureza jurídica de autarquia estadual e, por isso, possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia financeira e administrativa, nos termos do artigo 1o da Lei Estadual no 3.844/1977.

Conforme precedentes do E. TJMT “o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de furto de motocicleta apreendida no pátio do Ciretran”.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIMENTO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, §6o DA CF) - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF e SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - PROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO SEGUNDO APELANTE E ADESIVO.

Se a pretensão indenizatória relaciona falha perpetrada pelo DETRAN, órgão autárquico que possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, não é o Estado parte legítima para figurar no polo passivo nem é cabível a aplicação pura e simples da teoria do risco integral.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, é devida a indenização pelo prejuízo material e moral causado ao proprietário.

A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório/pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

Para a atualização monetária, deverá ser observado o Tema no 810 e o teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

(N.U 0000274-87.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – FURTADA – ESTADO CONDENADO EM SOLIDARIEDADE COM O DETRAN- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que o valor não ultrapassa os 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, §3o, II do CPC).
O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de furto de motocicleta apreendida no pátio do Ciretran.
Ante a ausência de insurgência recursal do DETRAN, a sua condenação deve ser mantida”. (TJMT - N.U 0003220-90.2009.8.11.0007, Ap 124745/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Com efeito, diante da autonomia administrativa e financeira, se tratando de pessoas jurídicas distintas, há que se manter a extinção do feito por ilegitimidade passiva do Estado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021